Tribunal: TJDFT
Processo: 0730352-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Cabimento dos embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. Apelante e apelada opõem embargos de declaração e ambas alegam vícios que legitimam a oposição dos respectivos recursos contra o acórdão n. 1687854 (obscuridade e omissão), atendendo ao que disposto no art. 1.022 do CPC.
2. Nenhuma obscuridade ou omissão pode ser reconhecida no acórdão recorrido: todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão do Colegiado.
3. “( ) a presente via recursal não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, tampouco se presta para reanálise de matéria já discutida e fundamentada, a fim de modificar o resultado para adequá-lo ao particular entendimento dos embargantes.” (TJDFT. Acórdão 1701047, APC 07020696620178070011, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 11/5/2023, DJe 24/5/2023). 3.1. Ao contrário do que afirma a FUNCEF, o acórdão recorrido não se contrapõe às duas teses fixadas pelo STJ no bojo do Tema repetitivo 943 e, além disto, o julgado impugnado amparou-se em tese vinculante firmada em sede de repercussão geral pelo STF – Tema 452.
4. O art. 85, §11 do CPC define que “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente ( )”. E observados os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o do CPC, quais sejam, grau de zelo do profissional (padrão); lugar de prestação do serviço (processo eletrônico); natureza e a importância da causa (previdência complementar; controvérsia jurídica com tese vinculante firmada pelo STF – Tema 452); trabalho realizado pelo advogado (habitual) e tempo exigido para o seu serviço (apelação interposta em 18/1/20023, julgamento ocorrido em 20/4/2023), nenhum vício pode ser reconhecido no julgado quanto à fixação de honorários recursais.4.1. Ademais, na sentença, fixados honorários advocatícios em 10% do valor da condenação; nesta sede, verba advocatícia majorada em 1%, totalizando 11%, respeitado o teto de 20% estabelecido no artigo 85, §2o, CPC. Frise-se: o arbitramento do percentual ocorre de forma cumulada em cada etapa processual percorrida, e não de forma autônoma.
5. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos e desprovidos.